Tribunal: TJES
Processo: 5022562-07.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022562-07.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELY TEIXEIRA GONCALVES e outros (2)
RECORRIDO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE PECÚLIO POST-MORTEM. MILITAR EXCLUÍDO DOS QUADROS DA CBME-ES POR DECISÃO JUDICIAL. ÓBITO POSTERIOR AO DESLIGAMENTO. EX-MILITAR QUE CONTRIBUIU COMPULSORIAMENTE POR MAIS DE 30 ANOS. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO. PAGAMENTO DEVIDO AOS DEPENDENTES. FIXAÇÃO EM 75% DO VALOR INTEGRAL (30 SOLDOS). ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ENTIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Trata-se de uma "Ação de Cobrança de Pecúlio Post-Mortem" ajuizada por Rosely Teixeira Gonçalves, Pedro Antonio Gonçalves e Haryel Antonio Gonçalves (Recorrentes) em face da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo - CBME-ES (Recorrida). Os Recorrentes, viúva e filhos do falecido ex-militar Sebastião Antonio Gonçalves, alegam que ele faleceu em 04/12/2020 e contribuiu por mais de trinta anos para a Recorrida. Em razão do óbito, afirmam fazer jus ao recebimento do pecúlio-resgate de 30 soldos, sendo metade para a viúva e a outra metade dividida entre os filhos. O pedido administrativo para a liberação do pecúlio foi indeferido sob o argumento de que o falecido já havia se desligado da CBME-ES antes do óbito.

2. A sentença objurgada
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pelos autores resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Os Recorrentes interpuseram Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença. Em síntese, alegam que a sentença é equivocada e contraria precedentes do TJES. Que o falecido militar contribuiu compulsoriamente para a CBME-ES por mais de 30 anos, preenchendo todos os requisitos legais para a concessão do pecúlio, conforme o art. 39 do Decreto nº 2.978/68. O desligamento judicial da entidade anterior ao seu óbito não extingue o direito adquirido ao pecúlio.

4. O cerne da controvérsia reside na validade do direito ao Pecúlio Post-Mortem, quando o militar, com mais de 30 anos de contribuição compulsória, se desassocia da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES) por decisão judicial antes de seu falecimento.

5. O entendimento consolidado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) reconhece a inconstitucionalidade da filiação compulsória à CBME-ES, mas, ao mesmo tempo, protege o
direito adquirido
do militar que cumpriu a carência de 30 (trinta) anos de contribuição.

6. A desassociação e a restituição das contribuições, em regra, atingem apenas as parcelas não prescritas (posteriores à oposição da agremiação obrigatória). As contribuições vertidas ao longo de mais de três décadas, que não foram devolvidas ao militar, consolidaram o direito ao benefício, sob pena de caracterizar
enriquecimento ilícito
da CBME-ES.

7. Nesse sentido, o TJES tem adotado a solução de condenar a Caixa Beneficente ao pagamento do pecúlio, mas com uma limitação que reflete a possibilidade de o militar ter resgatado 25% do valor em vida, conforme previa o Decreto Estadual nº 2.978/68, art. 39, Parágrafo Único.

8. No caso em tela, o
de cujus
Sebastião Antônio Gonçalves contribuiu por mais de 30 anos. A condenação no valor integral (30 soldos) seria devida se não houvesse o desligamento ou o resgate em vida. No entanto, para harmonizar o julgado com a jurisprudência mais recente e justa do TJES para casos de ex-associados, e a fim de garantir o direito adquirido sem incorrer em pagamento
bis in idem
de eventual parcela resgatada em vida (25%), o montante devido deve ser
75% do valor integral de 30 (trinta) soldos
.

9. Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER e PROVER
o Recurso para
REFORMAR
a r. Sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, condenando a Recorrida CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES a pagar aos Recorrentes o valor correspondente ao Pecúlio Post-Mortem, no montante de
75% (setenta e cinco por cento) do valor integral de 30 (trinta) soldos
do respectivo posto ou graduação do militar Sebastião Antônio Gonçalves. O valor da condenação deverá ser atualizado e remunerado pela
taxa SELIC
, a partir do
requerimento administrativo (abril de 2024)
, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o provimento do recurso.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)